Tribunal: TJES
Processo: 5008151-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008151-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO ALVES SARNAGLIA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelos requerentes em face da sentença (id. 5052606
) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar a legitimidade ativa dos recorrentes, moradores do imóvel objeto da exação, além de alegarem, no mérito, responsabilidade do município pelo lançamento equivocado de débitos do antigo proprietário do imóvel.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o
s Autores desde 03/09/1991 são proprietários d
o
lote de terreno
situado
na Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha/E
S, adquirido de Alfredo Muller,
sem que o requerido tivesse promovido a transferência do registro do imóvel
e no dia 09/11/2022 o
autor
Thiago
ab
r
iu processo administrativo
solicitando a
t
ransferência de
t
itularidade da
i
nscrição,
ocasião em que percebeu a transferência de débito tributário no importe de R$
26.958,52 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos),
referentes a infrações cometidas pelo antigo proprietário, pelo que postularam
declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa da cobrança e indenização por danos morais.

Inicialmente,
mantém-se a sentença de reconhecimento de ilegitimidade ativa dos recorrentes DIOGO ALVES SARNAGLIA
e VITOR ALVES SARNAGLIA
,
pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autora e, no caso dos autos, o imbróglio teria ocorrido
entre o recorrente THIAGO ALVES e o Município recorrido, inexistindo pertinência subjetiva destes requerentes.

Por outro lado, em relação ao recorrente THIAGO ALVES SARNAGLIA, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se as provas dos autos, resta evidenciada a pertinência subjetiva deste recorrente, posto que os documentos juntados, especialmente extrato de débitos do imóvel (id. 5052593), constando cobrança decorrente de dois autos de infração, que segundo o recorrente, não teria dado causa,
votando-se pela nulidade da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade ativa do
requerente

THIAGO ALVES SARNAGLI
A.

De outra quadra, considerando que o feito se encontra regularmente instruído, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, CPC, passando-se ao mérito da lide, sem consistir em supressão de instância.

Não se acolhe a preliminar de inépcia da inicial,
porquanto cumpridas a exigências preconizadas no artigo 319 do Código de Processo Civil, com registro de que a discussão acerca da prova do direito alegado constitui matéria de mérito.

Noutro giro, não se acolhe a tese defensiva de ausência de provas das alegações autorais, pois o recorrente juntou aos autos extrato do cadastro do imóvel, constando a cobrança de R$ 11.833,80 (onze mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos) referente ao auto de infração nº. 110617 e a cobrança de R$ 2.894,60 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), relacionada ao auto de infração nº. 17766 e, nesse aspecto, considerando que o recorrente cumpriu minimamente o ônus que lhe cabia, caberia ao recorrido o ônus de comprovar a origem destas cobranças, consoante dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, no entanto, restringiu-se a alegar a regularidade da cobrança.

Nessa seara, importante salientar que diferentemente da responsabilidade pelos tributos, que é solidária,
o artigo
137 do Código Tribunal Nacional preconiza a responsabilidade pessoal
do infrator,
ou seja, não se trata de obrigação
propter rem,
como ocorre com o tributo vinculado ao bem, de sorte que não pode ser imposta ao adquirente do imóvel, ora recorrente, certo de que o recorrido não juntou aos autos a origem do débito, acolhida a tese inicial de que se trataria de débito anterior a 1991, até porque
não se pode exigir do recorrente a produção de prova de fato negativo,
de sorte que se vota por acolher o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, impondo-se ao recorrido a obrigação de promover a baixa/desvinculação da cobrança do prontuário do recorrente, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Origem.

De outra sorte, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afas
t
ar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida e, no caso dos autos, o recorrente não comprou a alegada lesão a direito de personalidade, até porque o próprio recorrente confirmou que conhecia da
ausência de transferência do registro ao tempo da aquisição do imóvel de modo que deveria ter mitigado o próprio dano (teoria
duty mitigate the loss),
pelo que se vota pela improcedência do pedido de indenização por danos mora
is.

Por fim, vota-se pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de provas mínimas do alegado prejuízo material.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa do recorrente THIAGO
ALVES SARNAGLIA
e, no mérito,
declarar a
inexigibilidade de débito, impondo-se ao recorrido a obrigação de promover a baixa/desvinculação da cobrança do prontuário do recorrente, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Origem.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)